Tribunal: STF
Processo: HC 85490
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: I. STF - HC - Competência originária.
Não pode o STF
   conhecer originariamente de questões não suscitadas na impetração
   ao Superior Tribunal de Justiça.
II. Habeas corpus: pretensão
   de reconhecimento de crime impossível (Súmula 145):
   inviabilidade.
Ante a conclusão do acórdão impugnado de que o
   fato como descrito na denúncia amolda-se ao que a doutrina e a
   jurisprudência tem denominado "flagrante esperado", no qual o
   agente não tenha sido provocado ou induzido à prática do crime,
   somente o reexame de fatos e provas - inviável no habeas corpus -
   permitiria concluir de modo diverso.
III. Suspensão
   condicional do processo (L. 9.099/95, art. 89): cabimento:
   preclusão.
A tese do cabimento do benefício no caso de
   concurso de crimes, ainda que polêmica e em discussão no plenário
   do Supremo Tribunal (v.g. HC 83.163, Pertence - Informativos 317
   e 417), não desobriga a Defesa do ônus de suscitar oportunamente
   a nulidade, que é relativa (HC 86.039, 1ª T. Marco Aurélio, DJ
   17.02.06).
IV. Suspensão condicional do processo (L.
   9.099/95, art. 89): inviabilidade da remessa do processo ao
   Ministério Público para manifestação quanto ao cabimento da
   suspensão, dada a absolvição do paciente em primeiro grau por um
   dos delitos a ele atribuídos em concurso, uma vez que, no ponto,
   o Ministério Público apelou e obteve êxito.
V. Habeas corpus
   conhecido, em parte e, nessa parte, indeferido.